Tribunal: TJDFT
Processo: 0752771-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0752771-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERVASIO ZANDONADI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo autor, GERVASIO ZANDONADI, contra decisão prolatada na liquidação provisória por arbitramento de sentença coletiva no 0706895-92.2022.8.07.0001, requerida em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. O banco agravado pede a suspensão imediata do processo sob o argumento de que o Supremo Tribunal Federal, no recurso extraordinário no 1.445.162-DF, reconheceu a repercussão geral da matéria relativa ao critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança (tema no 1290), bem como determinou a suspensão, em âmbito nacional, de todas as demandas que versem sobre o referido tema (ID 57574711). O caso em apreço versa sobre eventuais diferenças de correção monetária aplicadas ao mês de março/1990, por ocasião do Plano Collor, em operações de crédito rural. A discussão travada nestes autos se refere ao tema tratado pelo Supremo Tribunal Federal (ID 57574712). Assim, SUSPENDO o processo, até o julgamento definitivo do recurso extraordinário no 1.445.162-DF (tema no 1290), competindo às partes impulsionar a tramitação do feito quando resolvida a controvérsia. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 4 de abril de 2024 15:59:05. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador